Tribunal: TJBA
Processo: 8140411-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140411-36.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ANA PAULA SANTOS DA FONSECA

Advogado(s)
:
LUCIANO MORAL LOPES, DANILO VALOIS VILASBOAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE GRAU III COM ÍNDICE DE MASSA CORPORAL SUPERIOR A 40 KG/M2 E COMORBIDADES ASSOCIADAS. INDICAÇÃO MÉDICA EXPRESSA DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR INTENSIVO. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO ESTÉTICO, CARÁTER EXPERIMENTAL, AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS, NATUREZA DE SPA DO ESTABELECIMENTO E EXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA APTA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FINALIDADE ESTÉTICA. TRATAMENTO VOLTADO AO CONTROLE DE DOENÇA GRAVE COM RISCO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERNATIVA EQUIVALENTE NA REDE PRÓPRIA. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou o custeio de internação da autora em clínica especializada para tratamento multidisciplinar intensivo de obesidade grau III, com comorbidades, conforme prescrição médica.

Questão em discussão. Definir se é legítima a negativa de cobertura de internação em clínica especializada indicada pelo médico assistente, sob alegação de tratar-se de procedimento estético ou experimental, ausência de previsão no rol da ANS, natureza de SPA do estabelecimento e existência de rede credenciada apta ao atendimento.

Razões de decidir. Comprovadas a obesidade grau III, as comorbidades associadas e a indicação médica fundamentada de internação para tratamento clínico intensivo, não se caracteriza finalidade estética e nem procedimento experimental. A exclusão do art. 10, IV, da Lei nº 9.656/98 não alcança tratamento destinado ao controle de doença grave. Não demonstrada, de forma concreta, a existência de alternativa equivalente na rede credenciada, nem comprovada a alegada natureza de SPA do estabelecimento indicado. Configurada, portanto, a abusividade da negativa de cobertura.

Dispositivo e tese. Recurso conhecido e desprovido. Tese firmada no sentido de que é obrigatória a cobertura, por plano de saúde, de internação em clínica especializada para tratamento multidisciplinar intensivo de obesidade grau III com comorbidades, quando houver indicação médica fundamentada e inexistir comprovação de alternativa equivalente na rede credenciada.

Legislação citada: art. 10, IV, da Lei nº 9.656/98; art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Jurisprudência citada: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 2288271/BA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8140411-36.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e como apelada ANA PAULA SANTOS DA FONSECA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,